Tribunal: TJPA
Processo: 0820417-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820417-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. VEDAÇÃO DO CONTIDA NO ART. 1º, § 3º DA LEI Nº. 8.437/92. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NESTE GRAU.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora; Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 14045810) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora agravado, fazendo-o, em síntese, nestes termos:

“...

Nesse sentido, verifico que o objeto do pedido liminar coincide diretamente com os pedidos enumerados na ação principal (id. 68448095 do processo de origem), fato que impede a concessão do pleito excepcional, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, “verbis”:

...

Assim, se a liminar esgotar no todo ou parte o objeto da ação principal, o julgador não estará autorizado a concedê-la, pelo que, em razão disso, entendo prudente suspender os efeitos da decisão agravada.

...”

Em suas razões (id. 15418646), o agravante, em resumo, insiste em dizer que o laudo médico constante nos autos, realizado pelo Departamento Médico da Polícia Militar, concluiu no sentido da impossibilidade de retornar a qualquer trabalho ou atividade laboral.

Aduz que não há risco da irreversibilidade da medida, caso seja concedida, requerendo, com isso, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 15589301), defendeu o agravado a manutenção da decisão “ad quem” e, por consequência, o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual (id. 15798056).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando ele que estariam contrários ao ordenamento jurídico, conforme os fundamentos que apresenta.

Contudo, a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, visto que os argumentos utilizados pelo recorrente no presente recurso vão na contramão do entendimento jurisprudencial a respeito da questão debatida, conforme, inclusive, deduz-se do constante no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e restou muito bem pontuado na decisão ora guerreada, “verbis”:

No caso, a insurgência do agravante é contra a decisão que deferiu o pedido de liminar determinando a suspensão dos descontos inerentes ao imposto de renda nos proventos auferidos pelo agravado, alegando que é contrário ao que prevê o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, verifico que o objeto do pedido liminar coincide diretamente com os pedidos enumerados na ação principal (id. 68448095 do processo de origem), fato que impede a concessão do pleito excepcional, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, “verbis”:

“Art. 1° - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3° -
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

...”

Na mesma linha, é o entendimento sufragado no STJ, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CUNHO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATIVIDADES ESTRANHAS AO LICENCIAMENTO. ART. 55, DA LEI N.º 5.991/73. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A Ação Cautelar tem cunho meramente instrumental tendente a garantir a utilidade prática do processo principal.

2.
Consectariamente, é vedado conceder a título de medida cautelar providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação.

3.
A Lei n.º 8.437, de 30 de junho de 1992, no seu art. 1º, § 3º, dispõe como medida pro populo que: "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", preceito declarado constitucional pelo E.STF.

4. In casu, a Empresa ora Recorrida ajuizou Medida Cautelar Inominada em face do Estado de Sergipe, alegando que, na qualidade de prestadora de serviços no ramo de arrecadação de contas, detém contratos junto às concessionárias de serviços públicos e privados do Estado de Sergipe, que lhe autorizam o recebimento, fora da rede bancária, de notas fiscais e faturas emitidas por estas concessionárias em decorrência dos serviços prestados. Aduziu, ainda, que procedeu ao cadastro de inúmeros estabelecimentos, dentre eles, drogarias, farmácias, supermercados, mercadinhos, criando uma rede privada de arrecadação no Estado, e que não obstante os benefícios trazidos pelo referido sistema, a Divisão de Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe - vem procedendo à fiscalização, notificação e proibição de que as farmácias, drogarias, drugstores e estabelecimentos comerciais congêneres procedam ao recebimento das contas de água, luz telefone, condomínio, plano de saúde e similares.

5. Consoante se verifica, a demanda retrata inusitada privatização de serviços controlados pelo Estado, retirando a evidência do direito exigível pelo art. 273, do CPC, o que encerra violação a esse preceito.

6. Deveras, a atuação da requerida empreende no Estado um desvirtuamento de funções diversas atividades, como, v.g., autorizando farmácias a receberem contas inerentes a serviços públicos, fazendo exsurgir situação que conspira contra a ordem econômica.

7. Esta Corte decidiu, em situação análoga, que no âmbito do Direito Administrativo vigora o princípio da legalidade, no sentido de que a Administração Pública deve atuar nos limites da lei. É que o art. 55, da Lei 5.991/73 veda a utilização da farmácia ou drogaria para outro fim diverso do licenciamento, verbis: Art. 55 - É vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da drogaria como consultório, ou outro fim diverso do licenciamento. Precedentes: (REsp 272.736/SE, DJ 27.06.2005, REsp. 745358/SP, desta relatoria, DJ. 20.02.2006; REsp. 341.386/SP, DJ 08.10.2002).

8. Sob essa ótica, não há que se se falar em verossimilhança do direito alegado na atividade da ora Recorrida, porquanto praticada em confronto à legislação infraconstitucional, que veda atividades estranhas ao licenciamento nos estabelecimentos farmacêuticos.

9. Periculum in mora inverso que autoriza o provimento do recurso.

10. Recurso especial provido.”

(REsp 772.972/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 182) (grifei)

Existe entendimento dominante nesta Corte de Justiça no mesmo diapasão do que fora anteriormente esposado, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO ORIGINÁRIO QUE DECRETOU A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO DA AGRAVADA E SUA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO AO CARO DE ORIGEM. DECISÃO QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. VEDAÇÃO DO CONTIDA NO ART. 1º, § 3º DA LEI Nº. 8.437/92. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Entendo que a documentação acostada às fls. 104/106, referente ao ato de convocação, termo de posse e decreto municipal de nomeação da agravada para o exercício do cargo público efetivo junto a municipalidade, são provas suficientes a demonstrar a fumaça do direito pleiteado pela autora/agravada. 2. Outrossim, constata-se que o periculum in mora mostra-se presente, na medida em que a exoneração da servidora pública, sem a instauração do procedimento disciplinar competente, acarretará não apenas o seu afastamento de suas funções de forma arbitrária e ilegal, mas também, a interrupção no recebimento de seus vencimentos, verbas de natureza alimentar. 3. Ainda em sede de liminar, o magistrado de piso, decretou desde logo a nulidade do ato administrativo de exoneração da agravada, decisão esta de cunho satisfativo, esgotando o objeto da ação antes mesmo de estabelecido o contraditório, hipótese que esbarra na vedação contida art. 1º, § 3º da lei nº. 8.437/92. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada no trecho que decretou de imediato a nulidade da portaria nº 017/2013, ato administrativo que exonerou a agravada, mantendo os demais termos da decisão, que determinou sua reintegração ao cargo e origem até o julgamento definitivo do mandamus, pelos fundamentos constantes no voto.

(2015.02420245-18, 148.246, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE EFEITO DE TUTELA. TUTELA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXA DE ÁGUA. PRELIMINARES - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº 8437/1992 LIMINAR QUE CAUSA PREJUÍZOS A ECONOMIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. COBRANÇA DE TAXA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou que o ente Municipal procedesse a suspensão da cobrança da taxa de água no Município de Altamira, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais por dia), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 2. Preliminar - impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública O STF em moderno e uníssono posicionamento, vem mitigando a vedação à concessão de liminar em face da

(6119189, 6119189, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

Assim, se a liminar esgotar no todo ou parte o objeto da ação principal, o julgador não estará autorizado a concedê-la, pelo que, em razão disso, entendo prudente suspender os efeitos da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023